Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. MOROSIDADE. MECANISMOS DA JUSTIÇA. IMPULSO OFICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ.

1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

2. Mostra-se indevido o reconhecimento da prescrição quando verificada a citação dentro do transcurso do prazo quinquenal.

3. Não há que se decretar a ocorrência da prescrição intercorrente quando a paralisação do feito executivo decorre exclusivamente de falha nos mecanismos do Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido.